Tribunal: TCU
Processo: 024.265/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas final dos recursos recebidos por força do Termo de Compromisso, tendo por objeto a ampliação da rede de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor do Sr. Jaime Modesto da Silva (CPF XXX.809.051-XX), Prefeito Municipal São Domingos do Araguaia/PA no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, e do Sr. Pedro Patrício de Medeiros (CPF XXX.471.709-XX), Prefeito Municipal São Domingos do Araguaia/PA, de 1/1/2013 até a presente data, em razão da não aprovação da prestação de contas final dos recursos recebidos por força do Termo de Compromisso PAC 7/2012 - Siafi 671529 (peça 1, 20-28), celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e a Prefeitura Municipal São Domingos do Araguaia/PA, tendo por objeto a ampliação da rede de abastecimento de água. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 acatar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Hidro Forte Administração e Operação Ltda. (CNPJ 04.911.091/0003-30), aproveitando-as em favor dos responsáveis solidários Jaime Modesto da Silva (CPF XXX.809.051-XX) e Pedro Patrício de Medeiros (CPF XXX.471.709-XX); 9.2 julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas do Sr. Jaime Modesto da Silva (CPF XXX.809.051-XX), Prefeito Municipal São Domingos do Araguaia/PA, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012 e do Sr. Pedro Patrício de Medeiros (CPF XXX.471.709-XX), Prefeito Municipal São Domingos do Araguaia/PA, de 1/1/2013 até a presente data, dando-lhes quitação; 9.3 dar ciência à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) da existência de informações no processo, prestadas pela empresa Hidro Forte Administração e Operação Ltda., apontando possível execução de serviços de abastecimento de água em duplicidade nas localidades de Vila Santana, Vila Nazaré, Vila Açaizal, Vila KM 40, Vila São Benedito e Sistema central do município; e 9.4 dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde.